Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719420-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUALACE SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUALACE SILVA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que deferiu aliminar de busca e apreensão do veículo financiado. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a notificação não cumpriu com o disposto no Decreto-lei 911/69, art. 2o, § 2o, deixando o agravado de satisfazer pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando não apresenta comprovação da mora. Alega que a notificação extrajudicial não foi entregue ao destinatário ou no endereço mencionado, pelo motivo de “endereço insuficiente”, além disso, afirma que é possível observar a ausência de assinatura do autor. Argumenta que o entendimento de que a notificação apresentada, não entregue sequer ao endereço do devedor, não tem validade para a constituição do devedor em mora, está plenamente sedimentada na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Afirma não ter culpa pelo inadimplemento das prestações, já que a intermediadora GENISIS VEÍCULOS, que lhe vendeu os contratos de consórcio atrelados ao automóvel, deixou de repassar os valores ao banco. Nesse contexto, requer a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo para impedir as medidas liminares adotadas de lograr êxito, como a busca e apreensão do veículo e suas devidas restrições. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para fulminar as medidas liminares concedidas por ela, restaurando a coisa ao status quo ante, portanto, sem qualquer restrição, nos termos ora pleiteados. Intimado a juntar declaração de hipossuficiência e outros documentos comprobatórios da sua situação financeira (ID n.o 71954123), o agravante dispensou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e recolheu o preparo (ID n.o 72013220). Na decisão de ID n.o 72147516 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID n.o 73149485). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, em 11/07/2025 (ID n.o 241121327), sendo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a notícia da parte autora de celebração de acordo extrajudicial. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador